Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726612-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BATISTA LUDGERO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO BATISTA LUDGERO contra a sentença de ID n.o 25394146, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do art. 14, da Lei n.o 10.826/2003, fixando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Devidamente intimada pelo DJe (ID n.o 26210042), a patrona do apelante registrou ciência do ato judicial e não se manifestou acerca do despacho de ID n.o 25845124. Assim sendo, foi procedida a intimação pessoal do apelante (ID n.o 26704511), que se manifestou informando que tem advogada constituída, cujo nome é "Joice", nada mais falando a respeito. Dessa forma, pela derradeira vez, intime-se a advogada do apelante, para que apresente as razões de apelação no prazo legal. Em caso de não manifestação da referida patrona, remetam-se os autos para a Defensoria Pública, a fim de que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões, remetam-se os autos ao Ministério Público para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 15:46:12. ROBSON BARBOSA Desembargador